Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÚTUO BANCÁRIO. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA POSSÍVEL PELO MUTUANTE SE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATENDIDO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA FACULTATIVA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que a autora/mutuária e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. A disciplina legal estabelecida para a cédula de crédito bancário (CCB), que é promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito, admitiu, conforme expresso no § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004, a cobrança de juros sobre juros e, porque ausente regra restritiva específica, a capitalização de juros, que pode ocorrer mesmo se estipulada em periodicidade diária, desde que haja informação clara e expressa em cláusula ajustada no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor.
3. Vem de longa data o entendimento de que não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pela autora com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
4. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1578553/SP -Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. 4.1. Caso em que é hígida a cobrança a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes e que restou comprovada a prestação do serviço relacionado à referida verba, na medida em que consta notícia do registro do gravame atinente à alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação em voga.
5. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.